Tribunal: TJMT
Processo: 1059503-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1059503-80.2022.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: HR COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA
RECORRIDO: CLEITON NUNES DE MATOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSERTO DE MOTO – DOCUMENTO DO VEÍCULO E NOTAS FISCAIS EM NOME DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE - ÔNUS DO CONSUMIDOR - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexistindo demonstração da propriedade do automóvel, haja vista que o documento do veículo e as notas fiscais de despesas encontram-se em nome de terceiro estranho à lide, tem-se que o Autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente lide.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059503-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEITON NUNES DE MATOS - CPF: 460.250.301-20 (RECORRIDO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), HR COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 36.283.726/0002-07 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024